Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS DE CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE ORDEM ADMINISTRATIVA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. A questão relacionada à prova do direito do autor e/ou sua valoração é matéria de mérito e não questão processual. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de inépcia da inicial por conter pedido genérico, ela não se sustenta. Os pedidos formulados na inicial e julgados improcedentes na sentença são certos e discriminados, ou seja, busca a liberação do valor bloqueado, ressarcimento de valores gastos e indenização. Preliminar rejeitada.

3. Restou demonstrado que a conduta do Banco foi lícita e se deu em obediência à ordem administrativa de indisponibilidade de bens, sendo efetuado o bloqueio do fundo de investimentos do autor - “BB Renda Fixa” - no valor de R$ 22.158,53, investimento este que é feito automaticamente com o montante constante na conta corrente dele.

4. O bloqueio implantado pelo réu em 31/01/2020 não recaiu sobre o último salário percebido pelo autor, mas sobre verbas remanescentes dos meses anteriores, as quais, uma vez estando em fundo de investimentos, perdem o caráter alimentar e autorizam o bloqueio. Não fosse assim, seria inócua qualquer determinação judicial ou administrativa de bloqueio, porque, em regra, todos os valores disponíveis usualmente provêm do recebimento de vencimentos.

5. É sabido que a responsabilização civil pressupõe a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos. O cumprimento de ordem administrativa de bloqueio de ativos financeiros com respaldo na legislação pátria, não configura ato ilícito. Logo, sem a demonstração da prática de ilícito por parte do banco réu, não se reconhece a obrigação de indenizar, pela ausência dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil.

6. Recurso do autor conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.